Tribunal: TJMT
Processo: 1007967-91.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007967-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), MURILO SILVERIO MARTINS BRITO - CPF: 026.339.281-37 (AGRAVANTE), RONALDO MORAES MUNDIM - CPF: 969.996.831-15 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

MURILO SILVERIO MARTINS BRITO e RONALDO MORAES MUNDIM

A
GRAV
ADO(S):

BANCO JOHN DEERE S.A.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULA 298 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. LAUDOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação voltada à prorrogação compulsória de dívidas oriundas de financiamento para aquisição de maquinário agrícola, sob alegação de frustração de safra e incapacidade financeira temporária dos produtores rurais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as operações financeiras podem ser qualificadas como crédito rural para fins de aplicação da Súmula 298 do STJ; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para determinar a prorrogação compulsória da dívida.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da Súmula 298 do STJ exige a demonstração inequívoca da natureza rural da operação e o cumprimento dos requisitos previstos na legislação específica, especialmente no Manual de Crédito Rural.

4. Embora a destinação do crédito à atividade agrícola constitua elemento relevante, a formalização por meio de Cédula de Crédito Bancário não assegura, por si só, a incidência do regime jurídico do crédito rural.

5. A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC, não se admitindo provimento antecipatório quando ausente prova robusta da probabilidade do direito.

6. Os laudos técnicos apresentados possuem caráter unilateral e não demonstram, de forma suficiente, a extensão dos prejuízos nem a efetiva incapacidade financeira dos agravantes, impondo a necessidade de dilação probatória.

7. O reconhecimento genérico de
situação de emergência
climática por ato administrativo não substitui a comprovação individualizada da frustração de safra.

8. A controvérsia demanda aprofundamento probatório, sendo inadequada a concessão de medida liminar que antecipe os efeitos do mérito em cenário de incerteza fática.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O alongamento de dívida rural, embora constitua direito do devedor, exige a demonstração concreta dos requisitos legais e não se presume a partir de alegações genéricas ou provas unilaterais. 2. A ausência de prova robusta da probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência, sobretudo quando a controvérsia demanda dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 298; TJMT, AI nº 1002335-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 20.03.2024; TJMT, AI nº 1005521-18.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MURILO SILVÉRIO MARTINS BRITO e RONALDO MORAES MUNDIM contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (ID 348797359), que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação declaratória/mandamental de prorrogação compulsória de contrato rural de investimento.

Na origem, os autores ajuizaram demanda em face do BANCO JOHN DEERE S.A., objetivando a prorrogação compulsória de dívidas formalizadas por meio das Cédulas de Crédito Bancário nº 2596985/21 e nº 3475690/23, destinadas à aquisição de maquinário agrícola.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência, consignando que os laudos apresentados possuíam caráter unilateral e genérico, carecendo de documentos contábeis oficiais aptos a comprovar a frustração de safra e a viabilidade econômica do plano de pagamento proposto
, conforme:

MURILO SILVÉRIO MARTINS BRITO e RONALDO MORAES MUNDIM ajuizaram “ação declaratória/mandamental de prorrogação compulsória de contrato rural de investimento c/c pedido de tutela de urgência”, em face de BANCO JOHN DEERE S.A., qualificados nos autos.

Os autores são produtores rurais, e afirmam terem firmado as Cédulas de Crédito Bancário nº 2596985/21 e nº 3475690/23 com a instituição ré para investimento em sua atividade, visando a aquisição de maquinário agrícola. Alegam que enfrentaram problemas climáticos (estiagem severa) e econômicos (queda acentuada nos preços das
commodities
), o que resultou em prejuízos significativos nas safras 2023/2024 e 2024/2025, impossibilitando o cumprimento das obrigações contratuais.

Afirmam que tentaram renegociar os contratos administrativamente, enviando notificações formais com laudos técnicos, mas não obtiveram êxito em obter o alongamento pretendido (carência de 2 anos e parcelamento em 10 anos). Buscam a tutela de urgência para suspensão da exigibilidade dos débitos, manutenção na posse dos bens e abstenção de inscrição em órgãos de restrição ao crédito.

Assim, buscam a intervenção do Judiciário visando obter: 1) A prorrogação compulsória das dívidas; 2) A tutela de urgência para suspensão da exigibilidade dos débitos, manutenção na posse dos bens e abstenção de inscrição em órgãos de restrição ao crédito.

Em decisão ao id. 215928001 foi determinada a emenda à inicial e, posteriormente, deferido o parcelamento das custas iniciais (id. 217180633), cujas parcelas devidas até o momento encontram-se pagas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Importante destacar que, também se tratando de tutela provisória de urgência, para concessão do requerimento cautelar é necessário que o Órgão Jurisdicional esteja convencido, ao menos, da possibilidade, da probabilidade da existência do direito pleiteado.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, no caso em tela, verifico que a pretensão autoral
fundamenta-se
na natureza rural do crédito para invocar o direito subjetivo ao alongamento (Súmula 298 do STJ). Entretanto, observo que a dívida objeto da lide está formalizada estritamente em
Cédulas de Crédito Bancário (CCB)
.

Recente e específica jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sinaliza que a formalização do débito mediante Cédula de Crédito Bancário pode ensejar a descaracterização da natureza rural da avença, afastando a aplicação da legislação protetiva específica. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À MORA.
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO DESCARACTERIZAM NATUREZA RURAL DAS AVENÇAS. INADIMPLEMENTO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação que visa à prorrogação de dívida rural e revisão contratual, ajuizada em face de cooperativa de crédito, sob a alegação de frustração de safra e abusividade na renegociação contratual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve duas questões: (i) verificar se a dívida consolidada, formalizada em cédulas de crédito bancário
( CCB
), ainda conserva natureza rural, a fim de permitir sua prorrogação com base na legislação específica; (
ii
) aferir se estão presentes os requisitos do
art
. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, especialmente diante da ausência de requerimento administrativo prévio e de elementos técnicos suficientes que comprovem a frustração de safra. III. Razões de decidir 3. A descaracterização do crédito rural decorre da transformação das
CPR’s
iniciais em
CCB’s
, com inclusão de encargos típicos de operações bancárias, como juros superiores a 26% a.a., capitalização mensal e garantias fiduciárias, configurando ato não cooperativo. 4. A normativa do Manual de Crédito Rural (MCR 2 .6.4) condiciona a prorrogação da dívida à formulação de requerimento antes do vencimento da parcela, o que não ocorreu no caso concreto, inviabilizando o deferimento da medida. 5. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e insuficientes para comprovar a frustração de safra, sendo inaplicável a Súmula 298 do STJ na ausência dos requisitos
legais .
6. A alegação de abusividade contratual carece de elementos suficientes à sua aferição em sede de cognição sumária, exigindo dilação probatória. 7. A mera possibilidade de constrição patrimonial decorrente de inadimplemento contratual não configura risco jurídico excepcional que justifique a antecipação da tutela pleiteada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A descaracterização da natureza rural da dívida mediante renegociação por Cédula de Crédito Bancário afasta a aplicação da legislação específica sobre crédito rural. 2. A concessão de tutela de urgência para prorrogação compulsória de dívida rural exige requerimento administrativo prévio, tempestivo e fundamentado, além de prova idônea da frustração de safra e da viabilidade econômica do plano de pagamento. 3. Inexistindo a demonstração da probabilidade do direito, não se justifica o deferimento da tutela provisória, ainda que presentes indícios de risco à atividade produtiva." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 1.015, I; DL nº 167/1967;
L .
nº 4.829/1965; L. nº 9.138/1995;
Res .
CMN nº 4.883/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI nº 1000633-18.2021 .8.11.0085, Rel.
Des .
Nilza M. P. de Carvalho, j. 19 .11.2024; TJMT, AI nº 1003204-18.2024.8 .11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves,
j .
15.05.2024; TJMT, AI nº 1033284-62.2024 .8.11.0000, Rel.
Des .
Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2025. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10340638020258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2025)

Ademais, os outros requisitos para a aplicação da Súmula 298 do STJ devem ser rigorosamente observados, conforme sedimentado na jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVANTE (S): JOSÉ CARLOS ELIAS AGRAVADO (S): BANCO DO BRASIL S/A TERCEIRO INTERESSADO: ERISMAR BEZERRA MARQUES DA SILVATERCEIRO INTERESSADO: JOSE APARECIDO MARQUES DA SILVATERCEIRO INTERESSADO: EDIVALDO BEZERRA DA SILVA E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE - INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020
. Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (
ii
) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (
iii
) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pelo que escorreito o indeferimento da suspensão liminar de exigibilidade da CRP cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.- (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003201-63.2024.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. DIREITO AO ALONGAMENTO DO CONTRATO. SÚMULA 298 STJ. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. 1.
Nos termos da Súmula 298 do STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural é
direito do devedor, não constituindo faculdade da instituição financeira. 2. Contudo, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural. Assim, para verificar o direito ao alongamento, é necessária a análise do preenchimento dos requisitos. 3.
O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 995, Parágrafo único, que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (TRF-4 - AC: 50052444020194047102 RS 5005244-40.2019.4.04.7102, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/11/2021, TERCEIRA TURMA).

No caso concreto, embora os autores tenham apresentado laudos técnicos, estes revestem-se de caráter unilateral e genérico, carecendo de documentos contábeis oficiais que comprovem a efetiva frustração da safra em sua propriedade e a viabilidade econômica do plano de pagamento proposto. A descaracterização da natureza rural pela via das CCBs, aliada à ausência de prova técnica idônea e cabal da frustração de safra nesta fase de cognição sumária, afasta a probabilidade do direito pretendido.

Ante o exposto,
nos termos do art. 300 do CPC/2015, INDEFIROo pedido de tutela de urgência.

Ao mesmo tempo, atento aos preceitos do Código de Processo Civil, especialmente o que dispõe o art. 334 do CPC, DETERMINO o agendamento de audiência de conciliação/mediação a ser realizada pelo CEJUSC, nas dependências do Fórum desta Comarca, bem como por videoconferência pelo sistema Microsoft Teams.

Nos termos do § 3º do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência designada.

Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, CPC.

Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.

O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do CPC.

Às providências para a realização da solenidade.

Nas razões recursais (ID 348797357), os agravantes sustentam as seguintes teses:

Da destinação rural do crédito

e da aplicabilidade da Súmula 298 do STJ
;

2)
Do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência
.

Requerem a atribuição de efeito ativo ao agravo, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas, impedir atos de cobrança e assegurar a manutenção da posse dos bens até o julgamento final da demanda.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 359522860), nas quais o agravado sustenta a impossibilidade de prorrogação da dívida em razão da inobservância de requisitos específicos para financiamento do MODERFROTA/FINAME/BNDES, da ausência de comprovação robusta das alegações e da fragilidade dos laudos unilaterais. Defende a manutenção da decisão agravada.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 348987350).

A decisão monocrática proferida por este Relator (ID 350777397) indeferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo, consignando a necessidade de maior dilação probatória para aferição da efetiva ocorrência das hipóteses autorizadoras do alongamento da dívida rural.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

MURILO SILVERIO MARTINS BRITO e RONALDO MORAES MUNDIM

AGRAVADO(S):

BANCO JOHN DEERE S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Cuida-se de controvérsia relativa ao indeferimento de tutela provisória de urgência em ação que visa à prorrogação compulsória de dívida rural.

Os agravantes defendem que a operação possui natureza rural, independentemente da espécie de título utilizado, pois a destinação econômica do crédito foi exclusivamente voltada à aquisição de maquinário agrícola essencial à atividade produtiva.

Invocam a aplicação da Súmula 298 do STJ, segundo a qual o alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor, não sendo faculdade da instituição financeira.

Afirmam que os laudos agronômicos foram elaborados por profissional habilitado, acompanhados de ART, demonstrando a redução substancial da produtividade em razão da estiagem, e que o Decreto Municipal reconheceu oficialmente a
situação de emergência
climática.

Sustentam que houve requerimento administrativo prévio antes do vencimento integral dos contratos e que o relatório CAPAG comprova incapacidade financeira temporária, configurando a probabilidade do direito e o perigo de dano, sobretudo diante do risco de execução, negativação e apreensão dos maquinários.

O agravado, por sua vez, sustenta que as operações foram firmadas com recursos oriundos de programas de fomento do BNDES/FINAME, os quais possuem requisitos específicos, absolutamente incompatíveis com o pleito formulado pelos agravantes.

Afirma que a prorrogação de dívida com recursos controlados permite apenas a prorrogação do valor correspondente a 8% das parcelas de amortização, conforme os itens 11.1.4 "a" e "b" do Manual de Crédito Rural, e que os agravantes não atenderam ao item 11.1.4 "c", uma vez que não houve o pagamento dos encargos financeiros devidos no ano.

Defende que os laudos técnicos elaborados por profissionais contratados pela parte agravante não possuem imparcialidade, pois visam atender aos interesses do contratante, e que são produzidos sem contraditório e ampla defesa.

Alega que seria indispensável a apresentação do extrato SCR, contendo a relação de todas as contas bancárias da parte agravante, bem como os extratos bancários completos dessas contas, abrangendo o período anterior à celebração da cédula até o vencimento da parcela, a fim de verificar a real movimentação financeira antes e depois da contratação.

Sustenta que a alegação genérica de essencialidade dos bens agrícolas tem sido banalizada, e que não há proteção ao interesse coletivo ou aos fins sociais, mas sim a defesa de um interesse individual que causa prejuízos ao coletivo.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Da natureza do crédito e da aplicabilidade da Súmula 298 do STJ

A controvérsia central reside na qualificação jurídica das operações contratadas e na verificação do preenchimento dos requisitos autorizadores da prorrogação compulsória de dívida rural.

A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei".

Todavia, a aplicação desse enunciado pressupõe a demonstração inequívoca de que a operação possui natureza rural, bem como o cumprimento dos requisitos procedimentais e materiais previstos na legislação de regência, notadamente no Manual de Crédito Rural (MCR).

No caso concreto, as operações foram formalizadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário, títulos regidos pela Lei nº 10.931/2004, que não se confundem com
os títulos de crédito rural típicos, tais como a Cédula Rural Pignoratícia, a Cédula Rural Hipotecária ou a Cédula de Produto Rural.

A jurisprudência dest
a

Câmara, inclusive,
tem reconhecido que a formalização do crédito por meio de Cédula de Crédito Bancário pode ensejar a descaracterização da natureza rural da avença, afastando a aplicação da legislação protetiva específica, conforme julgamento do Agravo de Instrumento nº 1034063-80.2025.8.11.0000
.

Não obstante, a destinação econômica do crédito constitui elemento relevante para a qualificação da operação.

No presente caso, os contratos indicam expressamente que os recursos foram destinados à aquisição de maquinário agrícola, bens essenciais à atividade produtiva desenvolvida pelos agravantes.

Ademais, as cláusulas contratuais fazem referência à utilização de recursos originários/controlados de repasse do BNDES e da Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME, por meio do Programa BNDES CRÉDITO RURAL, o que reforça a vinculação da operação à atividade rural.

Todavia, a qualificação da operação como crédito rural não é suficiente, por si só, para assegurar o direito à prorrogação compulsória.

É necessário, ainda, que sejam observados os requisitos procedimentais e materiais previstos na legislação de regência, conforme será analisado a seguir.

Do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência

Cinge-se a controvérsia em verificar se o agravante demonstrou a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência antecipada, e, por conseguinte, se houve desacerto na decisão agravada.

Na decisão guerreada, o magistrado singular indeferiu o pedido de tutela antecipado formulado pelo agravante/autor por ausência dos requisitos autorizadores, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem
a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim
,
o deferimento da tutela de urgência exige que o pedido formulado na petição inicial apresente verossimilhança, com base em elementos inequívocos, sendo imprescindível que fique demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte, caso o direito pleiteado venha a ser reconhecido apenas no julgamento de mérito, uma vez que a ausência de quaisquer dos requisitos, impõe-se o indeferimento da medida antecipatória.

A propósito:

“[...] O deferimento da tutela de urgência
só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
Ausente um desses requisitos
,
o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe
. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002335-55.2024.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024) (
g.n
).

“[...]
Ausente a probabilidade do direito ou evidência de risco de prejuízo irreparáve
l, considerando que os argumentos não evidenciam a plausibilidade do seu direito,
a tutela de urgência pretendida deve ser indeferida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10089246320248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024) (
g.n
).

O agravante ingressou com a demanda objetivando o alongamento do crédito rural, instituto que, inobstante seja direito do credor, à luz da Súmula nº 298 do STJ, faz-se direito subjetivo, que exige a presença de
requisitos prévios

para sua
autorização
, à exemplo; a formulação de requerimento prévio ao agente financeiro e demonstração dos efetivos prejuízos suportados pelo devedor a ponto de ensejar a necessidade de prorrogação da cédula rural.

Sobre a temática:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FIRMADA COM EMPRESA PRIVADA FORNECEDORA DE INSUMOS. INAPLICABILIDADE DO REGIME DO CRÉDITO RURAL OFICIAL. SÚMULA 298 DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação declaratória de prorrogação de dívida rural, mediante a qual o autor pretendia o alongamento do débito oriundo de Cédula de Produto Rural (CPR), a suspensão da exigibilidade do crédito e a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito. O agravante sustenta que sofreu frustração de safra em razão de intempéries climáticas, circunstância que teria reduzido significativamente sua capacidade produtiva e financeira, invocando a aplicação da legislação do crédito rural e da Súmula nº 298 do STJ para justificar o alongamento compulsório da dívida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível determinar, em sede de tutela de urgência, o alongamento compulsório de dívida oriunda de Cédula de Produto Rural firmada com empresa privada fornecedora de insumos agropecuários, mediante aplicação da legislação do crédito rural oficial; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano necessários à concessão da tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito e determinar a retirada do nome do devedor dos cadastros restritivos. III. Razões de decidir 3. A legislação que disciplina o crédito rural oficial destina-se às operações realizadas no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural, envolvendo instituições financeiras e recursos públicos ou controlados pelo poder público, não se aplicando automaticamente às relações contratuais privadas estabelecidas entre produtores rurais e empresas fornecedoras de insumos. 4. A Cédula de Produto Rural firmada entre as partes configura título executivo extrajudicial decorrente de relação contratual privada, razão pela qual não incidem as normas cogentes que disciplinam o alongamento compulsório de operações de crédito rural oficial, tampouco a interpretação conferida à Súmula nº 298 do STJ. 5. A cronologia dos fatos revela ausência de urgência apta a justificar a concessão da tutela antecipada, uma vez que o vencimento da obrigação ocorreu em abril de 2023, tendo o pedido administrativo de prorrogação sido formulado apenas em novembro de 2024 e a ação judicial proposta em junho de 2025. 6. O contexto processual evidencia ainda a existência de múltiplas demandas envolvendo o mesmo débito, incluindo execução do título, exceção de
pré
-executividade rejeitada e embargos à execução posteriormente extintos, circunstância que afasta a alegação de risco iminente e indica tentativa reiterada de rediscussão da obrigação. 7. A inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito decorre do inadimplemento contratual regularmente configurado e constitui exercício regular do direito do credor, inexistindo
elementos que indiquem ilegalidade ou abusividade aptas a justificar sua suspensão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A prorrogação compulsória de dívida rural prevista na legislação do crédito rural oficial não se aplica às obrigações decorrentes de Cédula de Produto Rural firmada entre particulares, sem participação de instituição financeira integrante do Sistema Nacional de Crédito Rural. 2. A concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de dívida e retirada do nome do devedor de cadastros restritivos exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não configurados quando a obrigação decorre de inadimplemento contratual regularmente comprovado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 4.829/1965; Decreto-Lei nº 167/1967; Lei nº 7.843/1989. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; TJMT, AI nº 1034063-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025; TJMT, AC nº 1000440-55.2025.8.11.0087, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026. (N.U 1005521-18.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Da análise em cognição sumária dos autos de origem, observa-se que os autores não demonstraram,
prima facie,
os requisitos necessários para o alongamento de crédito rural.

Nota-se que muito embora tenha demonstrado de maneira suficiente a notificação direcionada à instituição financeira, no que tange aos prejuízos suportados, apresentou parecer unilateral (ID.
213587485 e 213587490
– PJE 1º Grau –
1005775-42.2025.8.11.0059
)
sem demonstração inequívoca das
perdas sofridas e o real impacto sofrido na sua propriedade, demonstrando que a questão demanda maior dilação probatória, que deverá ser realizada na origem para um provimento jurisdicional adequado ao final.

Dessa forma, constata-se a ausência da probabilidade do direito do Agravante, sendo indispensável à realização da instrução probatória ao caso, o que impossibilita o deferimento da tutela pretendida e impõe o desprovimento do recurso.

O Decreto Municipal nº 1656/2023, que declarou
situação de emergência
no Município de Porto Alegre do Norte/MT, embora constitua elemento relevante, não é suficiente, por si só, para comprovar a frustração de safra específica dos agravantes, uma vez que possui caráter genérico e não individualiza a situação concreta dos produtores.

Por fim, vale destaco ser “
temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
probatória, consoante visto na espécie.” (N.U 1012821-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022),
revelando-se acertada a decisão agravada.

Não obstante, registre-se que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Diante do exposto, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada
.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a
r.
decisão agravada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026